Tribunal: CARF
Processo: 10830.008203/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008203/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.106 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ANA MARY BADAN ZANINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Pertinência das alegações
recursais, acompanhadas de provas, apontam ao provimento do recurso
voluntário.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008203/2010-13
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008203/2010-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 31 e ss.), interposto contra o Acórdão 15-
39.933 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA -
DRJ/SDR (e-fls. 23/24) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), Exercício 2008,
Ano Calendário 2007, que constatou Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no
valor de R$3.168,04, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram incluídos
rendimentos de aluguéis omitidos de R$ 12.391,95, pagos por New Products Comercial
Agrícola e Veterinária Ltda., resultando em imposto suplementar de R$ 3.168,04.
De acordo com o relatório fiscal, o lançamento baseou-se em informações prestadas
pela fonte pagadora, pois a contribuinte não apresentara provas suficientes de que não
recebera estes rendimentos.
A impugnante argumenta, em síntese, que se trata de notificação indevida, pois a
situação já teria sido anteriormente solucionada perante a Delegacia da Receita Federal.
Para comprovar anexa extrato do sistema IRPF Malha, contendo histórico de operações
relativas à sua declaração (fls. 15).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Mantêm-se os rendimentos omitidos quando não comprovado o erro
alegado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2016 (e-fls. 29 e 33),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 14/06/2016 (e-fls. 31), alegando,
em síntese, os seguintes argumentos:
- a título de introdução, aponta que o rendimento de aluguel em questão foi por ela
declarado em Declaração de Ajuste Anual – DAA 2008/2007 de forma errada (erro formal), no
campo “rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica”, ao invés de ser declarado no
campo correto “rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física” (tabela e-fls. 33);
- já sendo declarado, o rendimento já foi tributado na modalidade simplificada, cf.
DAA, e o seu lançamento traria bitributação;
- alega a preliminar de prescrição intercorrente;
- no mérito, aponta que não houve prejuízo ao fisco, retoma entendimento pelo
simples erro formal que poderia ser verificado através dos comprovantes anuais de rendimentos
de aluguel anexados;
- apresenta jurisprudência e doutrina, apresenta documentos (e-fls. 42 e ss.).
Por fim, pede a reforma da Decisão combatida, a consideração da prescrição
intercorrente e a procedência do seu recurso.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008203/2010-13

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de rendimentos de aluguéis omitidos de R$ 12.391,95.
Acerca da alegação preliminar de prescrição do crédito, nos termos do caput do
art. 174 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), o prazo
prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data da constituição definitiva do
crédito tributário, ou melhor, desde o momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública)
pode exigir, do devedor, a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para
pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda,
decidido o último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Ainda sobre o tema,
traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por este colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao erro formal no preenchimento da DAA, pode-se verificar que,
comparando a tabela apresentada pela interessada acerca dos rendimentos recebidos de pessoa
física (e-fls. 33), os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas declarados em DAA (e-
fls. 57) e os comprovantes anuais de rendimentos de aluguéis (e-fls. 66 e 67), realmente pode ser
pertinente a alegação de erro formal no momento de preenchimento da declaração, e todo o valor
de rendimentos provenientes de aluguéis recebidos pela interessada foram devidamente
tributados, na forma de tributação por DAA simplificada.
Assim, em observância a princípios da Administração Pública, os princípios da
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse público e
eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora pode, com a
devida cautela, sublevar equívocos cometidos no preenchimento da DAA original, até porque,
tendo sido autuado, o contribuinte fica impedido de apresentar declaração retificadora. Cumpre
frisar que se trata de medida excepcional, que entende-se possível em casos em que a prova seja
robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que está sendo
pleiteado.
Verifica-se portanto, que apreciados todos os argumentos apresentados pela
contribuinte, os de quilate preliminar não merecem provimento nem anulam a Decisão
guerreada, enquanto que os meritórios alcançam os interesses recursais e, dessa forma, a Decisão
a quo devidamente reformada, afastando o lançamento consolidado pela Notificação de
Lançamento em comento.
Dispositivo
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008203/2010-13

Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 93
DF CARF MF
Original